Tribunal: TJDFT
Processo: 0725681-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. PENHORA ONLINE. JUIZ QUE DEIXA DE DECRETÁ-LA PARA NÃO INCORRER NO CRIME PREVISTO NO ART. 36 DA LEI No 13.869/2019. NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. RECEIO INJUSTIFICADO.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, diante da possibilidade de o Magistrado incorrer em crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade.
2 – O preceito primário do art. 36 da Lei no 13.869/2019 descreve uma hipótese delitiva direcionada a Magistrados que, em processo judicial, venham a decretar a indisponibilidade de ativos financeiros do executado em quantidade muito além do valor estimado para a satisfação do crédito perquirido pelo exequente, bem como, mesmo diante da demonstração, pela parte afetada, de que a medida constritiva encontra-se em vultoso excesso, deixe de retificá-la.
3 – Assim, para que a conduta do Magistrado subsuma-se a tipo penal em comento é indispensável “decretar” a referida medida em patamar deliberadamente exorbitante e, ainda, mesmo alertado de que a quantia sobrepuja, em muito, a pretensão executória, “deixar” de corrigir o ato indevido. Mas isso não é só.
4 – Nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 13.869/2019, o legislador ressalvou que “As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.” Constata-se, desse modo, para a caracterização dos tipos penais previstos na Lei no 13.869/2019, a invariável associação do art. 1o, §1o, desta lei a quaisquer das hipóteses delitivas nela descritas, ou seja, a imprescindibilidade de que o autor da conduta, ao praticá-la, esteja imbuído de dolo específico. Ressalte-se a específica intenção de prejudicar outrem, de beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou, ainda, de praticar o(s) núcleo(s) do tipo com a finalidade de, apenas, deleitar-se de mero capricho ou satisfação pessoal.
5 – No caso, verifica-se, para a hipótese do art. 36 da Lei no 13.869/2019, que, além de ser necessário que a decretação da medida se caracterize exacerbada ao extremo, mesmo depois de questionado, o juiz deixe de corrigir o ato constritivo e, ainda assim, de acordo com o que exige o art. 1o, §1o, desta Lei, o faça com exclusivo intuito de desvirtuar os fins do processo, objetivando, inequivocamente, prejudicar (outrem), beneficiar (a si mesmo ou a terceiro) ou praticar ambas as condutas (decretar e deixar), incutido de reles vaidade ou contentamento estritamente pessoal.
6 – De toda sorte, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 18, parágrafo único, do Código Penal, “Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.” Portanto, não se verificando a prática delitiva do art. 36 da Lei no 13.869/2019 a partir de seus dois núcleos do tipo, inclusive através do elemento subjetivo de dolo específico exigido pelo art. 1o, §1o, desta Lei, tampouco há a possibilidade de prática de delito de forma culposa, por ausência de previsão legal.
7 – Importante atentar-se que a indisponibilidade de ativos financeiros e sua posterior convolação em penhora estão previstas no Código de Processo Civil como medidas a serem regularmente decretadas para a satisfação do crédito do exequente (arts. 513 a 527 e arts. 824 a 854, todos do CPC). Essa disciplina, com efeito, afasta qualquer compreensão de antinormatividade que se possa vislumbrar para a decretação a indisponibilidade de ativos financeiros em estrita regularidade com os ditames do Código de Processo Civil. O que, portanto, dissocia-se da forma delitiva prevista no art. 36 c/c art. 1o, §1o, ambos da Lei no 13.869/2019.
8 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.